Tribunal: TJBA
Processo: 8002989-87.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002989-87.2022.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: JOSE CAMPOS

Advogado(s)
:
NATALIA TRINDADE MOREIRA MARTINS, FELIPE TRINDADE MOREIRA MARTINS

ACORDÃO

Ementa.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTA PASEP. BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1300/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que negou provimento à apelação interposta e manteve a sentença de parcial procedência, em ação ajuizada por JOSÉ CAMPOS visando à reparação de valores referentes à conta vinculada ao PASEP. O embargante apontou suposta omissão quanto à análise da ilegitimidade passiva, da incompetência da Justiça Estadual e da necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1300 do STJ, além de pleitear prequestionamento da matéria e efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Verifica-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar, de forma suficiente, sobre a legitimidade do Banco do Brasil, a competência da Justiça Estadual e a incidência do Tema 1300/STJ, e se há fundamento para acolher os aclaratórios com efeitos modificativos ou prequestionadores.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou ao simples inconformismo da parte com a decisão judicial.

4. A alegada omissão quanto à ilegitimidade passiva e à competência da Justiça Estadual não se verifica, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente essas teses, com base na jurisprudência pacificada no Tema 1150/STJ, que reconhece a legitimidade do Banco do Brasil e a competência da Justiça Estadual nas ações relativas à má gestão de contas do PASEP.

5. Quanto à menção ao Tema 1300/STJ, que trata da distribuição do ônus da prova em ações referentes a saques em contas do PASEP, não há omissão, pois o acórdão enfrentou a matéria probatória, reconhecendo que o banco não se desincumbiu do encargo processual de comprovar a regularidade da movimentação da conta, nos moldes do art. 373, II, do CPC. A alegação configura mera tentativa de reanálise da questão à luz de nova interpretação jurisprudencial, o que é inviável na via estreita dos embargos.

6. O simples objetivo de prequestionamento não autoriza, por si só, a oposição de embargos declaratórios, ausente qualquer dos vícios formais exigidos pelo art. 1.022 do CPC.

7. Os efeitos infringentes são excepcionalíssimos e apenas admissíveis quando o acolhimento do vício apontado implica necessária modificação do resultado do julgamento, o que não ocorre no caso em exame.

IV. DISPOSITIVO.

8. Embargos de declaração
rejeitados
, por ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, mantendo-se incólume o julgamento anteriormente proferido.

Dispositivos relevantes citados:

art. 1.022 do CPC; art. 373, II, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:

Tema 1150/STJ; Tema 1300/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8002989-87.2022.8.05.0022
, em que figuram como embargante
BANCO DO BRASIL S/A
e como embargado
JOSÉ CAMPOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora